Tribunal: TJMT
Processo: 1001544-57.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001544-57.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARIPUANA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar (efeito ativo) interposto pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL em favor de Rosana Maria Tagliari de Oliveira, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializa da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública Estadual n. 1024709 64 811 0002, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Aripuanã que, indeferiu o pedido fundamentando que a paciente por mera liberalidade arcou com o procedimento na via privada, não se mostrando pertinente determinar que o Estado de Mato Grosso arcasse com os valores.
Recorre o Agravante defendendo que “no entanto, deve se salientar que o magistrado prolator da decisão objurgada não se atentou, data máxima vênia, que o pedido de bloqueio de valores dos requeridos para custeio do tratamento na via privada, sugerido pelo próprio requerido, foi deferido após cerca de 45 (quarenta e cinco) dias do pleito, com mais 10 (dez) dias para efetivação do bloqueio de valores na conta do Estado de Mato Grosso, expondo a paciente a um longo e desarrazoado (vez que estava acamada e com risco de vida) aguardo do cumprimento de uma liminar outrora deferida”. (id. 116892966).
Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.
Ao final, requer a reforma da decisão agravada, antecipando-se os efeitos da tutela recursal para autorizar o ressarcimento imediato das despesas arcadas de forma particular pela paciente, promovendo-se a imediata transferência dos valores bloqueadas em favor de Rosana Maria Tagliari de Oliveira ou subsidiariamente, seja ao menos suspensa a eficácia da ordem de devolução dos valores aos cofres públicos como forma de acautelar o interesse da paciente.
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que o Ministério Público Estadual em favor de Rosana Maria Tagliari de Oliveira Lima (capaz) ajuizou Ação Civil Pública no dia 04.02.2022, oportunidade que atribuiu à causa a quantia de R$ 1.000,00 (Hum mil reais). (id.116892967).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários-mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora